Tribunal: STF
Processo: HC 67308
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-04-04
Data de publicação: 1989-04-04

Ementa:
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA ('SURSIS'). PENA RESTRITIVA DE
DIREITO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE.
A SUSPENSÃO CONDICIONAL ('SURSIS') SÓ E ADMISSIVEL EM RELAÇÃO
A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE; NÃO, ASSIM, QUANTO A PENA
MERAMENTE RESTRITIVA DE DIREITOS, COMO E O CASO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS A COMUNIDADE.
INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 697 DO C.P.PENAL, 156 E 157 DA LEI
DE EXECUÇÕES PENAIS (N. 7.210, DE 11/7/1984), 77, 'CAPUT', E INCISO
III, 44, III, 32, 33, 43, 78, PARAGRAFOS 1. E 2., E 80 DO C. PENAL.
H.C. INDEFERIDO.